Tribunal: TJDFT
Processo: 0733237-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
4. Negou-se provimento ao recurso.